Tribunal: TJDFT
Processo: 0051301-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA INSOLVÊNCIA CIVIL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL VERSADO NO ART. 761, INCISO II, DO CPC DE 1973. CONVOLAÇÃO EM HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO.

1. Recebidos os autos do cumprimento de sentença pelo juízo da insolvência civil, constitui error in procedendo sua convolação em habilitação retardatária antes de transcorrido integralmente o prazo previsto no art. 761, inciso II, do CPC, bem assim implementada abstenção do credor em apresentar a declaração nele versada.

2. Apelo provido. Sentença cassada. Declarada, de ofício, a nulidade do processo desde a decisão que determinou a convolação do cumprimento de sentença em habilitação retardatária.